Tribunal: STF
Processo: RE 77255
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-12-10
Data de publicação: 1973-12-10

Ementa:
JÚRI. HOMICIDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE VENENO. ATENUANTE DO
ART. 48, IV, A - RELEVANTE VALOR SOCIAL.
II.NÃO REVELA CONTRADIÇÃO O JÚRI QUE ADMITE AQUELA QUALIFICATIVA E A
ATENUANTE MENCIONADA. MOTIVAÇÃO.
III.RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, PELO DISSIDIO, MAS NÃO
PROVIDO.